Tribunal: TJPA
Processo: 0004010-44.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004010-44.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXANDRE NATALINO FELIPE REIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004010-44.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ALEXANDRE NATALINO FELIPE REIS

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DOMICILIAR LEGÍTIMO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ilicitude da prova obtida mediante suposta violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a ação policial que culminou na prisão do réu estava amparada em fundadas razões (justa causa) para o ingresso no domicílio sem mandado judicial, notadamente se a fuga do agente ao avistar a guarnição policial constitui elemento suficiente para legitimar a medida, tornando lícitas as provas dela decorrentes e, por conseguinte, viabilizando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, cuja validade se reconhece.

4. A tese de ilicitude da prova, acolhida em primeira instância, deve ser afastada. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a fuga do indivíduo ao perceber a presença policial constitui fato objetivo e concreto que configura as "fundadas razões" exigidas para a abordagem e, em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas, para o ingresso no domicílio.

5. Os depoimentos dos agentes policiais são firmes, coerentes e detalham que a ação foi motivada pela tentativa de evasão do réu, não se tratando de mera suspeita subjetiva. Tais testemunhos, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (914 gramas de cocaína), são provas idôneas para embasar o decreto condenatório.

6. Uma vez reconhecida a legalidade da ação policial e a validade das provas, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico, sendo impositiva a reforma da sentença absolutória para condenar o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento:

1.

A fuga do agente ao avistar a guarnição policial constitui fato objetivo que configura as fundadas razões (justa causa) para o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

2.

A condenação por tráfico de drogas é medida que se impõe quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de expressiva quantidade de droga, afastando a tese de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código de Processo Penal, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AgR no RHC 229.514; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
ALEXANDRE NATALINO FELIPE REIS
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 107137969).

Narra a denúncia (ID 19735328) que, no dia 01 de maio de 2019, por volta das 21h40min, na Travessa Reinaldo Souza, em Ananindeua/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo quando avistou o denunciado na garupa de uma motocicleta, juntamente com outro indivíduo não identificado. Ao perceberem a presença policial, ambos demonstraram nervosismo, tendo o condutor da motocicleta empreendido fuga, enquanto o denunciado, que carregava uma sacola, correu para o interior de uma residência. Os policiais o alcançaram e, em sua posse, encontraram 35 (trinta e cinco) "petecas" de cocaína, com peso total de 914,00 (novecentos e quatorze) gramas.

A denúncia foi recebida, e o réu, notificado (ID 27613155), apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública (ID 27613156).

Após regular instrução processual, com audiência realizada em 15/09/2022 (ID 77468794), na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença absolutória. O magistrado de primeiro grau entendeu pela ilicitude da prova, por considerar que a abordagem se baseou em "atitude suspeita", sem fundadas razões que justificassem a invasão de domicílio.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 109375906). Em suas razões (ID 19735380), sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que a fuga do réu ao avistar a viatura configurou a justa causa necessária para o ingresso no domicílio, por se tratar de crime permanente, pugnando pela reforma da sentença para condenar o apelado.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 19735384), rechaçando a tese ministerial e pugnando pela manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 22041628), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA LEGALIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade das provas que fundamentaram a denúncia, as quais foram consideradas ilícitas pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de violação de domicílio.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental, mas não absoluta. O próprio texto constitucional excepciona a regra nos casos de flagrante delito, situação que se amolda perfeitamente aos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em mera intuição ou suspeita subjetiva. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares, a diligência foi motivada por um fato concreto e objetivo: a fuga do apelado ao avistar a viatura.

A testemunha, policial militar
Jefferson Luiz Leite da Silva
, narrou em juízo que a guarnição estava em patrulhamento quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta, os quais "empreenderam fuga quando visualizaram a viatura policial". Detalhou que, enquanto o condutor da moto conseguiu escapar, o apelado "tentou adentrar em uma residência, quando foi capturado pela guarnição ainda no pátio da mesma". O policial foi claro ao afirmar que "o que motivou a abordagem do acusado foi o evidente desespero apresentado pelo mesmo ao se deparar com a viatura policial".

No mesmo sentido, a testemunha, policial militar
Jovan Heiller de Miranda Santiago
, corroborou a versão, afirmando que "quando a gente dobrou a rua visualizamos que o acusado estava na garupa de uma motocicleta, quando eles perceberam a guarnição, eles entraram em desespero".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a tentativa de evasão ao notar a presença policial é um comportamento que extrapola a mera conjectura, configurando a justa causa necessária para a abordagem e, no contexto de crime permanente, para o ingresso domiciliar. A fuga indica uma forte probabilidade de que o agente esteja envolvido em atividade ilícita e tentando se furtar à aplicação da lei.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.” (STF - AgR no RHC 229.514, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.10.2023) – destaquei.

Portanto, havendo fundadas razões para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio. A decisão do juízo de primeiro grau, ao absolver o réu com base nesse fundamento, incorreu em
error in judicando
, merecendo reforma.

03 – DO MÉRITO: DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS

Superada a questão da legalidade da prova, a análise do mérito revela um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico nº 2019.01.002244-QUI (ID 77952535), que atestou se tratar de
914,00 gramas de cocaína
, substância de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelado. Sua versão de negativa, apresentada apenas na fase policial, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada, pois, como agentes públicos, seus atos são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, sendo prova idônea para a condenação, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...] é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Ademais, as circunstâncias da prisão evidenciam a traficância. A expressiva quantidade de droga apreendida (914 gramas de cocaína), acondicionada em 35 "petecas" prontas para a comercialização, é totalmente incompatível com a figura do mero usuário, indicando, com segurança, a destinação mercantil do entorpecente.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, sendo a reforma da sentença para condená-lo a medida que se impõe.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida (914 gramas de cocaína), circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a expressiva quantidade de droga apreendida indica dedicação a atividades criminosas, afastando os requisitos para a concessão do benefício.

Torno, assim, a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, calculado o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e
CONDENAR
o réu
ALEXANDRE NATALINO FELIPE REIS
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026